Tribunal: STF
Processo: HC 224583
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (eDOC 3):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL DE CRISTIANO DE ASSUNÇÃO PAIFFER. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO FLASHBACK. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido



    Busca-se a absolvição do paciente, em razão da ausência de provas produzidas sob o contraditório judicial, ou o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



     Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 224.456/PR. Este processo também justificou a distribuição por prevenção do HC 224.583/PR, impetrado em favor do mesmo paciente e contra o mesmo ato coator.



    O impetrante argui novamente as mesmas teses arguidas no HC 224.583/PR. Trata-se, pois, de mera repetição da impetração anterior.



    Assim, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reconheço a litispendência entre os processos.



    Posto isso, com fulcro no art. 485, V, do CPC c.c art. 3º do CPP, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023..



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente